Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA PROFISSIONAL NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. À falta de desídia profissional, não se pode responsabilizar o advogado por supostos danos provenientes da extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Recurso desprovido.